Tribunal: STF
Processo: ARE 1420753
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com fundamento no artigo 102, III, a, da Constituição Federal. Segue a ementa:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DO EMPREGADOR, BASE DE CÁLCULO. PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO DO AUXÍLIO TRANSPORTE E PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA. INCLUSÃO.



    A base de cálculo da contribuição social a cargo do empregador, incluindo parcela patronal, SAT-RAT e contribuições a terceiros, inclui as parcelas de remuneração dos empregados retidas a título de participação no custeio do auxílio-transporte e planos de assistência médica e planos de saúde por constituírem ônus suportados pelo próprio empregado. Não há razão para exclusão da base de cálculo das exações previstas nos incisos I e II do artigo 22, da Lei 8.212/1991, nem das contribuições destinadas aos terceiros. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte.



    A parte recorrente alega violação dos artigos 5º, XXII, 93, IX, 145, §1º, 150, incisos I e IV, e 195, I, “a”, da Constituição Federal. 



    Alega que 



    “(...).



    O v. Acórdão recorrido, ao dispor que as retenções feitas pela pessoa jurídica, como responsável tributária, integram o salário de contribuição e a renda, violou o art. 195, I, “a”, da CF/88, segundo o qual a contribuição social a cargo do empregador deverá incidir sobre as remunerações, ainda que pagas ou creditadas sem a existência de vínculo empregatício.”



    Afirma, ainda, que o acórdão recorrido desprezou o conceito doutrinário de “remuneração” cuja acepção é a de que se trata de verba resultante da soma do salário e demais valores percebidos pelo empregado (e dos proventos auferidos por terceiros) como contraprestação do serviço executado, ou seja, pela força de trabalho prestado.”



    Assim, requer



    “O provimento do presente Recurso Extraordinário e a consequente reforma do acórdão recorrido, a fim de afastar a incidência de contribuições previdenciárias (cota patronal, SAT/RAT) e contribuições sociais (terceiros) sobre os valores descontados/retidos de seus empregados a título de vale transporte, plano de saúde/assistência médica, bem como reconheça o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos.”



    A Corte de origem negou seguimento ao recurso por entender que a recorrente não demonstrou tempestivamente o recolhimento das custas judiciais, o que suscitou a interposição do agravo presente.



    Esta Suprema Corte, no entanto, determinou o retorno dos autos à origem em despacho exarado em 14 de fevereiro de 2023 por entender que a questão posta no presente feito se enquadrava no Tema 1100.



    A Corte de origem entendeu por bem determinar o retorno dos autos a esta Corte para oportunizar o pronunciamento expresso das razões de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Inicialmente, quanto à deserção apontada na origem, verifica-se que a recorrente apresentou, no momento da interposição, para fins de demonstração de recolhimento de custas, o extrato em que aponta para o recolhimento do valor integral (evento 40).



    Posteriormente, instada a recolher as custas em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do CPC, a recorrente juntou, além do extrato bancário, já anexado anteriormente, a GRU de cobrança, de modo a não deixar dúvidas que o pagamento se refere ao presente feito. Dessa forma, saneado o vício apontado quanto à completude da demonstração de pagamento, fica superada a questão posta quanto à deserção do recurso.



    No mais, não merece prosperar a irresignação.



    Quanto à alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Quanto ao mais, a jurisprudência da Corte é firme no sentido de que repousa na esfera da legalidade o deslinde da controvérsia atinente à incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador, quando pendente a definição individualizada da natureza jurídica das verbas e de sua respectiva habitualidade.



    A matéria é objeto do ARE nº 1.260.750/RJ-RG (Tema 1100), de relatoria do Ministro Dias Toffoli (Presidente), no qual, o Plenário da Corte decidiu pela inexistência de questão constitucional e, por conseguinte, pela ausência de repercussão geral da matéria controvertida nestes autos, conforme ementa que segue:



Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.



    Ante exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, conheço do agravo e nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente